Tribunal: TJDFT
Processo: 0751216-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751216-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILEIDE VIEIRA PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que a decisão do Juízo a quo (ID 66817250) encontra-se de acordo com o entendimento desta eg. 8a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1909561, 0719997-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) (grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DESCABIMENTO. TEMA 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A Ação de Repactuação de Dívida, com fundamento na Lei 14.181/2021, necessita da realização de audiência conciliatória, na qual haverá a apresentação de proposta pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 1.1. Não havendo êxito na conciliação, o juiz chamará ao processo todos os credores para elaboração de plano judicial compulsório. 2. Foi previsto um procedimento para apreciação da questão relativa ao superendividamento, não sendo possível, em análise sumária, a mera limitação dos descontos realizados na remuneração da parte, haja vista o credor não ser obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1937473, 0736312-25.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.)(grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1871136, 0709795-80.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) (grifou-se). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator